Tribunal: TJMT
Processo: 1027365-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração no 1027365-94.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: MATEUS SILVA ALVES.
Embargada: VRG LINHAS AÉREAS S.A.
Data do Julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO E OMISSÃO - VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1- Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro e a omissão apontados e, por consequência, dar parcial provimento ao recurso inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027365-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS SILVA ALVES - CPF: 019.176.981-94 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022